Tribunal: CARF
Processo: 12893.000364/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000364/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.083 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
relevância e essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A análise
casuística demonstrou que os dispêndios com mão de obra terceirizada
utilizada no processo produtivo permitem o creditamento a título de insumos
(art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
NÃO-CUMULATIVIDADE.
TERCEIRIZAÇÃO.
SERVIÇO
DE
EXPEDIÇÃO. TRANSPORTE INTERNO PARA CONFERÊNCIA DO
PRODUTO ACABADO E POSTERIOR CARREGAMENTO PARA
VENDA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
No tocante à Expedição, por estar relacionada ao transporte interno para
conferência do produto acabado e carregamento para venda posterior, a
autorização da tomada de crédito se dá com fundamento no art. 3o, IX c/c art.
15, II, da Lei no 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000364/2008-27
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito relativo
à COFINS não-cumulativa - Exportação apurado pelo contribuinte no 3°
trimestre de 2007.
A DRF/Araraquara exarou o despacho decisório de fls. 94/95, com base
no Relatório de Atividade Fiscal às fls. 07/24, decidindo reconhecer em parte o
direito creditório, no valor de R$ 10.923.646,28.
No citado Relatório de Atividade Fiscal, que serviu de base para o
Despacho Decisório, a autoridade fiscal registra, em resumo, que:
a) Foram excluídas das bases de cálculo do PIS e COFINS as diferenças
apuradas em algumas rubricas entre os valores informados no DACON e os
dados constantes dos arquivos digitais. Nas planilhas anexas, referidas
exclusões estão identificadas pela legenda {b};
b) A empresa apurou créditos de PIS e COFINS não-cumulativos a partir
das notas fiscais emitidas pela empresa SERVISYSTEM, cujos valores foram
apropriados da seguinte forma: 1) notas fiscais emitidas no período de
04/07/2006 a 24/07/2007: a empresa multiplicou os valores das notas fiscais
por 1,65% e por 7,60%. Os valores apurados foram informados nos campos
"Ajustes Positivos" da Ficha 06A, Linha 22 e "Ajustes Positivos" da Ficha 16A,
Linha 22, respectivamente, dos DACONs de 03/2007 a 07/2007; 2) notas
fiscais emitidas no período de 09/08/2007 a 21/12/2007: os valores destas notas
fiscais foram considerados como custo de mão-de-obra terceirizada. Referidos
valores, somados aos valores dos serviços contratados no mercado interno e
aos valores dos fretes pagos na aquisição de insumos, foram informados no
campo "Serviços Utilizados como Insumos" (na Ficha 06A, Linha 03 no caso
do PIS e na Ficha 16A, Linha 03 no caso da COFINS) dos DACONs de
08/2007 a 12/2007;
c) Verificamos que os serviços prestados pela empresa SERVISYSTEM
à empresa fiscalizada, relativamente ao período de 07/2006 a 12/2007, não se
enquadram no conceito de serviços utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda e, portanto, não geram
direito ao crédito de PIS e COFINS não-cumulativo;
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

d) No caso de uma empresa industrial, somente os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto destinado à venda é que
geram crédito de PIS e COFINS não-cumulativos;
e) Conforme “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" conclui-se que os serviços prestados pela
SERVISYSTEM à empresa fiscalizada não se trataram de serviços aplicados
na produção ou fabricação de produtos destinados à venda da empresa
TECUMSEH. Trataram-se, na verdade, de serviços auxiliares (ou atividade-
meio), quais sejam, a movimentação de peças, o controle do almoxarifado e a
condução de veículos industriais;
f) No campo "DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS" das notas fiscais
analisadas pela fiscalização (conforme relacionadas na planilha constante no
Anexo I, fls. 83 a 85), e conforme as trinta e sete notas fiscais juntadas como
exemplo (Anexo I, fls. 587 a 625), consta como serviço prestado pela empresa
SERVISYSTEM
as
expressões
"SERVIÇOS
AUXILIARES",
"Serv.
Auxiliares" e "Serv Aux". Tais informações corroboram o argumento de que os
serviços prestados pela empresa SERVISYSTEM se referem serviços
auxiliares (ou atividade-meio) e não a serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda;
g) Em virtude dos fundamentos apresentados acima, os créditos de PIS e
COFINS não-cumulativos apropriados pela empresa fiscalizada relativamente
às notas fiscais emitidas pela empresa SERVISYSTEM serão excluídos da base
de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos (notas fiscais emitidas no
período de 09/08/2007 a 21/12/2007) e também serão glosados dos créditos
relativos aos Ajustes Positivos de PIS e de COFINS (notas fiscais emitidas no
período de 04/07/2006 a 24/07/2007);
h) SERVIÇOS ADQUIRIDOS PARA A PRODUÇÃO – Foram feitas as
seguintes exclusões da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS não-
cumulativos:
1 - serviços prestados pela empresa SERVISYSTEM, que não se
enquadram no conceito de serviços utilizados como insumo na produção ou
fabricação de produtos destinados à venda. Tais exclusões da base de cálculo
estão indicadas com a legenda {c};
2 - exclusão da base de cálculo no valor de R$ 46.723,17 relativo à nota
fiscal n° 222588, emitida, em 13/09/2007, pela empresa RIO NEGRO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AÇO S/A. Na referida nota fiscal consta
como valor do serviço prestado o montante de R$ 2.964,77. Tal exclusão da
base de cálculo está indicada com a legenda {g};
3 - no arquivo digital de fretes sobre compras, consta pagamento de R$
21.878,68 à LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA, que estaria
respaldado na nota fiscal n° 005172 emitida, em 27/07/2007 (Anexo I, fls.
424). Contudo, referida nota fiscal não se refere a fretes sobre compras. A
fiscalizada, no item 6 de sua resposta datada de 14/06/2010 (Anexo I, fls. 253),
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

solicitou a exclusão de tal valor do arquivo de fretes sobre compras. Tal
exclusão da base de cálculo está indicada com a legenda {h};
4 - no arquivo digital de fretes sobre compras, consta pagamento de R$
55.322,57 a empresa SERVISYSTEM que estaria respaldado na nota fiscal n°
104294 emitida, em 22/10/2007 (Anexo I, fls. 625). Ocorre que referida nota
fiscal já foi utilizada para o cálculo do crédito de PIS e COFINS não-
cumulativos a título de MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA e, portanto, foi
considerada em duplicidade. A empresa fiscalizada solicitou a exclusão de tal
valor do arquivo de fretes. Tal exclusão da base de cálculo está indicada com a
legenda {i};
5 - no arquivo digital de fretes sobre compras, consta pagamento de R$
3.539,99 à EXPRESSO TS LTDA, que estaria respaldado no documento fiscal
n° 623 (Anexo I, fls. 425) cujo valor total é apenas R$ 1.770,00. A empresa
fiscalizada informou que o valor em excesso foi gerado pelo sistema que
acabou duplicando o valor do documento fiscal. Tal exclusão da base de
cálculo está indicada com a legenda {x};
6 - no NOVO arquivo digital de fretes sobre compras, consta pagamento
de R$3.008,24 à TRANSPORTADORA TRANSCARGA, que estaria
respaldado no documento fiscal n° 357981. Contudo, em resposta protocolada
em 14/09/2010 (Anexo I, fls. 385), a empresa solicitou que tal valor fosse
desconsiderado visto que houve reversão do mesmo que acabou não sendo
considerada no NOVO arquivo de fretes sobre compras. Tal exclusão da base
de cálculo está indicada com a legenda {y}.
i) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE
PESSOAS JURÍDICAS - Considerando que o exercício da atividade de clínica
médica ambulatorial não se enquadra como uma atividade exercida pela
empresa TECUMSEH, conclui-se que os valores pagos a título de aluguel para
a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
CARLOS não geram direito a crédito de PIS e COFINS não-cumulativos por
falta de previsão legal. Nas planilhas, as exclusões estão identificadas pela
legenda {n};
j) DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA – Foram feitas as seguintes exclusões:
1 - Nos itens 8 e 11 da resposta datada de 14/06/2010 (Anexo I, fls. 253 a
254), a empresa fiscalizada solicitou a exclusão, da base de cálculo do PIS e da
COFINS não- cumulativos, dos valores lançados em duplicidade. Tal exclusão
da base de cálculo está indicada com a legenda {j};
2 - no arquivo digital de fretes sobre vendas, a empresa fiscalizada
considerou valor maior do que aquele constante no documento fiscal
apresentado em atendimento à amostragem realizada. No item 25 da resposta
datada de 14/06/2010 (Anexo I, fls. 255), a empresa concordou com a glosa da
diferença entre o valor constante no arquivo digital e aquele constante no
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

documento apresentado. Tal exclusão da base de cálculo está indicada com a
legenda {k}
3 - Considerando que serviços de CAPATAZIA ou MOVIMENTO
INTERNO não se enquadram no conceito de armazenagem de mercadoria na
operação de venda e considerando que não há previsão legal para o cálculo de
crédito de PIS e COFINS não-cumulativo sobre tais serviços executados
separadamente da armazenagem, implica na necessidade de exclusão dos
correspondentes valores da base de cálculo do PIS e COFINS não-cumulativos.
Tal exclusão da base de cálculo está indicada com a legenda {l}.
k) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO SOBRE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – Foram efetuadas as seguintes exclusões:
1 - conforme planilhas constantes no Anexo I, fls. 115 a 177 e 305 a 307
(apresentadas em atendimento à intimação enviada), verificamos que a empresa
fiscalizada se creditou de PIS e COFINS não-cumulativos calculados sobre o
encargo de depreciação mensal de bens do ativo imobilizado NÃO
APLICADOS à produção. Logo, referidos encargos de depreciação mensal
devem ser excluídos da base de cálculo os quais estão indicadas com a legenda
{p};
2 - a empresa fiscalizada depreciou estruturas de concreto, conforme
notas fiscais constantes no Anexo I, fls. 453 a 455, utilizando taxa anual de
depreciação de 20%, pois "[...] considerou a estrutura de concreto para linha de
transmissão como um dos componentes incorporados à Subestação
Rebaixadora de Energia Elétrica, tornando-se, em conjunto com os demais
componentes, parte integrante e indissociável da citada Subestação, sujeita à
taxa de depreciação anual de 20%". Todavia, segundo o art. 57, §12, da Lei n°
4.506/64, quando possível a segregação, os bens do imobilizado deverão ser
depreciados
conforme
percentual
individual
de
cada
componente.
Considerando que a IN SRF n° 162/98 definiu que a taxa anual de depreciação
de construções e benfeitorias é de 4%, tornou-se necessário proceder a
exclusão do valor depreciado a maior. Os encargos de depreciação em excesso
foram excluídos da base de cálculo e estão indicadas com a legenda {q};
3 - os valores das Ordens de Serviço tiveram os seus totais reduzidos pela
exclusão das notas fiscais emitidas até 30/04/2004. Referidos totais foram
submetidos à empresa fiscalizada (Anexo I, fls. 224 e 245 a 248) que, em
resposta protocolada em 31/05/2010 (Anexo I, fls. 251), concordou com os
valores apurados pela fiscalização. Portanto, tornou-se necessário excluir da
base de cálculo da depreciação mensal os valores das notas fiscais emitidas até
30/04/2004. Tais exclusões da base de cálculo estão indicadas com a legenda
{r};
4 - a fiscalizada depreciou os bens do ativo utilizando taxa anual de
depreciação de 20%. No item 9 de sua resposta protocolada em 19/07/2010
(Anexo I, fls. 346 a 347), alegou ter utilizado taxa de depreciação anual
superior a 4%, pois referidos bens estavam agregados a outros bens que tinham
sua taxa de depreciação anual superior. Todavia, considerando que referidas
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

notas fiscais se referem a obras de construção civil (construções/edificações),
temos que a taxa de depreciação permitida é de 4% ao ano, conforme IN SRF
n° 162/98, alterada pela IN SRF n° 130/99 (nos casos em que a empresa
utilizou o bem em dois ou três turnos, utilizamos a taxa de 6% ou 8% ao ano,
respectivamente). Tais exclusões da base de cálculo estão indicadas com a
legenda {u};
5 - conforme Fichas de Incorporação ao Ativo Imobilizado analisadas,
tais bens estavam alocados no Departamento da Administração. Ainda, em
atendimento ao item 4 do Termo de Intimação n° 10/00531/2009 (Anexo I, fls.
338), a empresa informou (item 4 de sua resposta protocolada em 19/07/2010)
que tais bens estavam indiretamente ligados à produção (Anexo I, fls. 345).
Portanto, referidos encargos de depreciação mensal serão excluídos da base de
cálculo do crédito de PIS e COFINS não-cumulativos. Tais exclusões da base
de cálculo estão indicadas com a legenda {v}.
l) Os valores de depreciação mensal excluídos, total ou parcialmente, da
base de cálculo do PIS e COFINS não-cumulativos foram relacionados na
planilha "Bens do ativo imobilizado cuja depreciação foi excluída da base de
cálculo do crédito PIS e COFINS - Tabela 5" anexa;
m) AJUSTES POSITIVOS DE CRÉDITO DE PIS E COFINS – As
glosas são as seguintes:
1 - serviços prestados pela empresa SERVISYSTEM, que não se
enquadram no conceito de serviços utilizados como insumo na produção ou
fabricação de produtos destinados à venda e, portanto, não geram crédito de
PIS e COFINS não-cumulativo.
Tais glosas de crédito estão indicadas com a legenda {e};
2 - no DACON de 07/2007, a empresa se creditou de R$ 55.940,55 a
título de COFINS não-cumulativa, cujo montante está relacionado aos valores
das notas fiscais de devolução de vendas. Dentre aquelas listadas no arquivo
digital, constaram as notas fiscais de n° 110814 e 111449, ambas emitidas pelo
cliente ELECTROLUX DO BRASIL S/A, em 10/02/2004 e 17/02/2004,
respectivamente. A fiscalizada foi intimada a comprovar que tais devoluções
não foram consideradas nos DACONs dos anos-calendário de 2004, 2005 e
2006 (Anexo I, fls. 144). No item 12 "a" de sua resposta protocolada em
10/05/2010 (Anexo I, fls. 182), a mesma solicitou que os créditos de COFINS
não-cumulativa, calculados sobre tais valores fossem excluídos pela
fiscalização. Tais glosas de crédito estão indicadas com a legenda {m};
3 - no DACON de 07/2007, a empresa se creditou de R$ 55.940,55 a
título de COFINS não-cumulativa, cujo montante está relacionado aos valores
das notas fiscais de devolução de vendas. Dentre as notas fiscais listadas no
arquivo digital, constaram documentos emitidos no ano-calendário de 2006. A
empresa fiscalizada foi intimada (Anexo I, fls. 145 a 146) a comprovar que tais
devoluções não foram consideradas nos DACONs dos anos-calendário de 2006
(inclusive campo Ajustes Positivos do DACON dos meses 01/2006, 07/2006,
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

08/2006 e 10/2006). Considerando que a empresa TECUMSEH não
discriminou quais são os valores que compõem os R$ 3.479,68 relativos ao
Ajuste Positivo de Crédito de COFINS de 01/2006, não foi possível verificar se
as notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2006 já foram consideradas nesta
rubrica. Logo, excluímos a parcela de R$ 3.479,68 dos Ajustes Positivos de
Créditos de COFINS de 07/2007. No item 12, "a" de sua resposta datada de
14/06/2010 (Anexo I, fls. 254), empresa fiscalizada solicitou a exclusão deste
valor do campo Ajustes Positivos de Créditos do DACON de 07/2007. Tal
glosa de crédito está indicada com a legenda {o}.
n) CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE BENS IMPORTADOS PARA
O ATIVO IMOBILIZADO - As glosas estão descritas a seguir:
1 -o valor creditado de PIS/COFINS foi superior ao valor das
contribuições destacadas nas correspondentes D.I.s, conforme documentos
juntados no Anexo I, fls. 459 a 582. Tais glosas de crédito estão indicadas com
a legenda {w};
2 - bens do Ativo Imobilizado cujos valores de aquisição foram
considerados no cálculo do crédito de PIS e COFINS. Ocorre que as
correspondentes notas fiscais foram emitidos com datas anteriores a
01/05/2004, conforme documentos juntados as Anexo I, fls. 583 a 586, e a
empresa, embora intimada (Anexo I, fls. 348 a 349), não comprovou, mediante
documento emitido por terceiros, que a data de tradição dos bens móveis
ocorreu após 30/04/2004. Tais glosas de crédito estão indicadas com a legenda
{z};
3 - por meio do item 03 do Termo de Intimação n° 11/00531/2009
(Anexo I, fls. 350), solicitamos que a empresa agendasse dia e horário para
analisar o local onde os bens estavam alocados. No item 3 de sua resposta
protocolada em 20/08/2010 (Anexo I, fls. 355), a referida empresa solicitou a
exclusão das parcelas da base de cálculo do PIS e COFINS não-cumulativos.
Considerando que não foi possível confirmar se tais bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda, referidos créditos foram glosados. Tais
glosas de crédito estão indicadas com a legenda {aa};
4 - embora intimada (Anexo I, fls. 371), deixou de apresentar os
correspondentes documentos. No item 1 de sua resposta protocolada em
09/09/2010 (Anexo I, fls. 382), a empresa solicitou a exclusão destes bens do
cálculo do PIS e COFINS não-cumulativos em virtude de dificuldades de
encontrar os documentos solicitados. Tais glosas de crédito estão indicadas
com a legenda {ab};
5 - valores de PIS e COFINS não-cumulativos creditados a maior, visto
que os créditos constantes na D.I. já haviam sido apropriados na sua totalidade
para estas notas fiscais, conforme planilha constante no Anexo I, fls. 372 e 376.
No item 3 de sua resposta protocolada em 09/09/2010 (Anexo I, fls. 382), a
empresa confirmou que os valores dos créditos complementares foram
apropriados em excesso. Tais glosas de crédito estão indicadas com a legenda
{ac}.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

o) Nas planilhas "Demonstrativo contendo as glosas mensais (PIS) -
Tabela 7" e "Demonstrativo contendo as glosas mensais (COFINS) - Tabela 2"
anexas, discriminamos os valores mensais dos valores excluídos da base de
cálculo do crédito de PIS e COFINS não-cumulativos e os correspondentes
créditos glosados por esta fiscalização;
p) As glosas de crédito de PIS e COFINS não-cumulativos foram
consideradas somente nos processos onde há crédito vinculado à receita de
exportação. Devidamente cientificada em 07/04/2011 (fl. 178), a empresa
interessada apresentou, em 09/05/2011, a Manifestação de Inconformidade
anexada às fls. 179/203, na qual alegou, em síntese, que:
a) A autoridade fiscalizadora, ao invés de analisar os créditos pleiteados
pela Manifestante à luz do Princípio da Verdade Material e buscar
compreender a rotina de seu processo industrial, o que se viu na prática foi que
o agente fiscal inferiu, com base apenas nas análises do Contrato de Prestação
de Serviços e das respectivas Notas Fiscais, o pedido da contribuinte de crédito
por ter adquirido "serviços auxiliares" da empresa SERVISYSTEM;
b) Não se pode conceber que a Fiscalização tenha glosado os créditos a
partir do que está descrito em algumas linhas do Contrato de Prestação de
Serviços. Haveria de ter solicitado maiores esclarecimentos, perícias,
diligências, para então concluir pelo deferimento ou glosa dos créditos. Tivesse
a Fiscalização agido com maior rigor, concluiria, certamente, pela aprovação
integral dos seus créditos. Por esta razão a Manifestante pugna, desde já, pela
produção de prova pericial neste caso, sob pena de afronta ao seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório;
c) É mais do que sabido que as Notas Fiscais são emitidas muitas vezes
com descrições padronizadas que resumem de uma maneira genérica, em duas
ou três palavras, o serviço prestado no cliente, o que, aliás, é muito comum no
mercado. Não é possível conceber que, nas milhares de Notas Fiscais emitidas
por uma empresa como a SERVISYSTEM, haja a descrição do tipo de serviço
prestado no seu cliente. Admitir tal hipótese, como parece que o faz o agente
fiscal, beira o absurdo;
d) Apresenta quadro com a descrição dos serviços prestados pela
SERVISISTEM em cada um dos setores da empresa, concluindo que tais
serviços estavam totalmente relacionados ao seu processo produtivo, e,
consequentemente, à manutenção das atividades constantes em seu objeto
social;
e) Confirmando esse entendimento, a própria Superintendência Regional
da Receita Federal - SRRF da 9a Região Fiscal, por meio da Solução de
Consulta n" 377/2006, admite a possibilidade da tomada de créditos sobre os
gastos com contratação de mão-de- obra de pessoa jurídica para operação de
máquinas de linha de produção, bem como outros serviços relativos ao
processo de produção;
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

f) A maior parte dos serviços prestados pela SERVISYSTEM consistem
na movimentação de produtos inacabados entre as plantas da Manifestante ou,
mesmo dentro de uma planta, entre os locais em que ocorrem as diferentes
etapas da industrialização, em razão da complexidade do processo produtivo da
Manifestante (que consiste em três etapas, diversos setores com subdivisões,
duas plantas na fábrica, além de extenso rol de produtos);
g) A contratação da SERVISYSTEM para realizar a movimentação dos
produtos inacabados entre as plantas da Manifestante, ou mesmo dentro da
mesma planta, deve seguir o mesmo tratamento dado ao frete, visto que resulta
num típico custo de produção, conforme se depreende da leitura da Solução de
Consulta 64/05, proferida pela Superintendência Regional da Receita Federal -
SRRF da 8a Região Fiscal, corroborada pela Solução de Consulta n° 09/06, da
SRRF da 5a Região Fiscal;
h) Caso se entenda que os serviços prestados pela SERVISYSTEM à
Manifestante não eram diretamente relacionados ao processo industrial desta -
hipótese que se admite apenas para argumentar - da mesma maneira tais
dispêndios dão direito ao crédito ora glosado, por força da interpretação que se
deve conferir à legislação que trata da não-cumulatividade da COFINS e do
PIS;
i) Para fins da não-cumulatividade, tem-se que se a tributação incide
sobre as "receitas totais" do contribuinte, o crédito deve ser calculado sobre os
"gastos totais" incorridos para geração da mencionada receita, haja vista o
critério material dessa contribuição;
j) O vocábulo "insumo” não é sinônimo de serviços, matéria-prima,
materiais de embalagem, produtos intermediários ou bens aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo do bem destinado à venda. Ao
contrário, "insumo" corresponde a todos os bens e serviços necessários para a
atividade produtiva e comercial, isto é, tudo aquilo que contribui para que o
contribuinte aufira renda (custos e despesas);
Diante de todo o exposto, requer seja a presente Manifestação de
Inconformidade conhecida e provida, reformando o r. despacho decisório
recorrido, para reconhecer os créditos apropriados pela Manifestante na
aquisição dos serviços prestados pela empresa ISS SERVISYSTEM DO
BRASIL LTDA, ensejando, por consequência, a homologação das
compensações declaradas correspondentes. Todavia, caso restem dúvidas aos
Ilustres Julgadores acerca dos serviços prestados, a Manifestante protesta, nos
termos do artigo 16 do Decreto 70.235/7212, pela produção de todos os meios
de provas admitidos no âmbito do processo administrativo fiscal federal, em
especial pela realização de diligências ou perícias (artigo 16, inciso IV), razão
pela qual seguem anexos os quesitos elaborados pela Manifestante.
Requer que a ora Manifestante seja intimada para informar o nome do
perito assistente.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

A 17a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-70.737, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. Para fins de apuração
de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os bens e serviços
diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA. As despesas
com serviço de transporte contratado para movimentação interna de produtos
não gera direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo da
COFINS, por não se enquadrar no conceito de insumos nem se caracterizar
como frete nas operações de venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. Operam-se os efeitos preclusivos previstos
nas normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
PROVA. MOMENTO. PRECLUSÃO. A prova documental será apresentada no
prazo do recurso, precluindo-se o direito de o recorrente fazê-lo em outro
momento processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. Indefere-
se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior,
combate as razões da DRJ, em dois tópicos:
 Nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de defesa, em virtude do
indeferimento do pedido de diligência como parte da comprovação de suas
etapas industriais e a inserção dos serviços terceirizados nessas etapas.
 Legitimidade da apropriação dos créditos de COFINS oriundos dos
serviços prestados pela SERVISYSTEM. Essencialidade dos serviços na
atividade produtiva da Recorrente.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

Em petição posterior ao recurso, pede o julgamento imediato, devido aos
aproximadamente 5 (cinco) anos de paralisação do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Nulidade da decisão de piso por indeferimento de diligência e perícia
Sustenta a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de defesa, em virtude
do indeferimento do pedido de diligência como parte da comprovação de suas etapas industriais
e a inserção dos serviços prestados nessas etapas.
Contudo, a escrituração contábil e fiscal do contribuinte mantida segundo as
disposições legais faz prova a favor dele dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
prescrição do art. 26 do Decreto no 7.574/2011. A fiscalização utilizou justamente a escrituração
contábil e fiscal apresentada pela empresa e a descrição do processo produtivo para efetuar as
glosas.
Assim, autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta que tal previsão legal volta-se a elucidar questões pontuais
mantidas controversas diante dos elementos colacionados nos autos. Não é o caso, pois a
natureza da prestação de serviço da SERVISYSTEM como insumo é matéria de direito apenas. É
matéria incontroversa que os serviços foram prestados.
Por outro lado, a decisão de piso está devidamente fundamentada e não se
vislumbram as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
Essencialidade dos serviços prestados pela SERVISYSTEM na atividade industrial da
Recorrente
A análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos, que foram objeto de
pedido de ressarcimento de COFINS não-cumulativa, mercado externo.
Os pontos controvertidos nestes autos são: o conceito de insumo no âmbito do
regime de apuração não-cumulativa da COFINS e o direito ao creditamento dos valores pagos a
prestadora de serviços SERVISYSTEM.
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

De início, a Recorrente pleiteou os créditos dessas despesas, com suporte no
conceito amplo do IRPJ e, posteriormente, apontou como essenciais para sua atividade industrial.
O conceito de insumo que norteou a autuação é restrito (IPI), nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, tendo a DRJ adotado a mesma premissa
da auditoria dos créditos: somente será insumo aquele bem ou serviço utilizado na prestação
do serviço ou na fabricação do produto.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do imposto
sobre a renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso repetitivo, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento: a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

Indubitavelmente, o contexto atual da aplicação do conceito “insumo” difere da
premissa da fiscalização, em virtude do julgamento do Recurso Especial e da edição do Parecer
Normativo da RFB.
A despeito da diferença de premissas da auditora e DRJ e aquela consolidada pelo
STJ, entendo que não há dúvidas a serem dirimidas sobre a comprovação da efetiva associação
das despesas glosadas com a prestação de serviços da Recorrente. Isso porque no procedimento
fiscalizatório a empresa descreveu à autoridade fiscal os serviços realizados pela
SERVISYSTEM e o enquadramento dos mesmos no processo produtivo. É, portanto, suficiente
para a análise.
A Recorrente exerce atividade de “produção industrial de motocompressores
herméticos para refrigeração e ar condicionado, de unidades condensadoras, de seus
componentes e produtos afins, bem como de outros componentes ou produtos elétricos,
eletrônicos e/ou mecânicos, além da comercialização de seus produtos ou de terceiros, inclusive
a importação e exportação do que for necessário para a consecução do objetivo social”.
Diante disso, a fiscalização consignou que os serviços prestados SERVISYSTEM
à Recorrente não se enquadram no conceito de serviços utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pois somente os serviços aplicados
diretamente ou consumidos na produção ou fabricação do produto destinado à venda é que
geram crédito de PIS e COFINS não-cumulativos.
As razões foram as seguintes:
i- No Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, firmado entre a
TECUMSEH e a SERVISYSTEM, prevê a Cláusula Primeira – Objeto: "O objeto da presente
contratação é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de movimentação de peças,
condução de veículos industriais e administração de almoxarifado, nas dependências indicadas
pela CONTRATANTE." A fiscalização entendeu que os serviços prestados pela
SERVISYSTEM seriam serviços auxiliares (ou atividade-meio), quais sejam, a movimentação
de peças, o controle do almoxarifado e a condução de veículos industriais.
ii- No campo "DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS" das notas fiscais consta como
serviço prestado pela empresa SERVISYSTEM as expressões "SERVIÇOS AUXILIARES",
"Serv. Auxiliares" e "Serv Aux".
De fato, o serviço prestado descrito genericamente como “serviços auxiliares” nas
notas fiscais dificultariam a identificação da natureza dos serviços prestados. Da mesma forma,
“serviços de movimentação de peças, condução de veículos industriais e administração de
almoxarifado, nas dependências da Recorrente” demandariam esclarecimento.
Por isso, a autoridade fiscal intimou a Recorrente para descrever os serviços
tomados da SERVISYSTEM e sua aplicabilidade no processo industrial. A manifestação da
empresa consta nas e-fls. 416 a 422 e 426 a 428.
Ressalto que a fiscalização não se manifestou no relatório fiscal sobre o
detalhamento dos serviços em cada etapa industrial. Limitou-se a afastar a tomada de créditos
por se configurarem em sua ótica como “atividade meio” ou “serviços auxiliares”. E ainda,
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

aplicou as disposições da legislação do direito trabalho, a Súmula n° 331 do TST, para chegar a
conclusão de que, se viola a legislação trabalhista, não pode ser tomado crédito de PIS e
COFINS.
Os art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003, não fazem qualquer
referência a “tipo” de serviço, tampouco limitam a terceirização:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Por outro lado, a súmula apontada fixou limites e regras na terceirização de
empregados, como regra de reconhecimento de relação de emprego ou não. Não há qualquer
reflexo tributário no tocante à COFINS não cumulativa.
Ademais, a própria Receita Federal já tem novo parâmetro de análise da mão de
obra terceirizada. Trata-se dos itens 123 a 126 do Parecer Normativo n° 5/2018:
9.1. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
123. Certamente, a vedação de creditamento estabelecida pelo citado inciso I do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, alcança
apenas o pagamento feito pela pessoa jurídica diretamente à pessoa física.
124. Situação diversa é o pagamento feito a uma pessoa jurídica contratada para
disponibilizar mão de obra à pessoa jurídica contratante (terceirização de mão
de obra), o que afasta a aplicação da mencionada vedação de creditamento.
125. Neste caso (contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra),
desde que os serviços prestados pela pessoa jurídica contratada sejam
considerados insumo nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça e aqui explanados e inexistam outros impedimentos
normativos, será possível a apuração de créditos em relação a tais serviços.
126. Deveras, na hipótese de contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão
de obra (terceirização de mão de obra) somente se vislumbra que o serviço
prestado por esta pessoa jurídica (disponibilização de força de trabalho) seja
considerado insumo se a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas
atividades de produção de bens destinados à venda (ou na produção de insumos
utilizados na produção de tais bens – insumo do insumo) ou de prestação de
serviços desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.
Em síntese, o processo de produção industrial de motocompressores herméticos
para refrigeração e ar condicionado, bem como de outros componentes ou produtos elétricos,
segue as seguintes fases:
 Etapa inicial da produção: aquisição de insumos, como o ferro, aço, fio de
cobre, poliéster, alumínio e resina, dentre outros;
 Etapa intermediária da produção: industrialização em si dos produtos;
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

 Etapa final da produção: preparo para a venda dos produtos acabados.
A respeito da natureza e função dos serviços de movimentação de peças,
condução de veículos industriais e administração de almoxarifado prestados pela
SERVISYSTEM, a Recorrente esclareceu no seguinte descritivo:

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

Por conseguinte, faço a sistematização abaixo:
 Almoxarifado: dispêndios ligados à aquisição de insumos, cujo objeto é
conferir quantidade e qualidade do ferro, aço, cobre, parafusos para o
início do processo industrial.
 Fundição: transporte de peças fundidas, ou seja, a movimentação de
matérias-primas e transporte de máquinas, ferramentas e peças de
manutenção entre estabelecimentos da empresa.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

 Motores: transporte de peças entre as plantas da fábrica para a construção
do motor compressor.
 Estamparia: fabricação das peças para compressores com o transporte de
insumo e de ferramentas para manutenção.
 Compela: produção de componentes elétricos com o transporte dos
materiais na linha de produção e a verificação de anomalias e danos.
 Qualidade: avaliação de qualidade dos compressores e peças, abertura dos
compressores rejeitados e desmonte de kits mecânicos, para identificar
peças que retornarão ao processo de industrialização e aquelas que serão
sucata.
 Montagem III: embalagem do produto pronto.
 Expedição: transporte interno para conferência e posterior carregamento
para venda.
Cito abaixo trecho do voto do Acórdão n° 9303-009.877, julg. 11/12/2019, em
processo administrativo da mesma empresa e relacionado aos mesmos insumos, de relatoria do
Ilmo. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, em que fora reconhecida a essencialidade
dos serviços listados acima, salvo para o serviço de expedição:
Como se depreende do Instrumento Particular De Contrato De Prestação
De Serviços, firmado entre a TECUMSEH e a SERVISYSTEM (fls. 307/321),
verifica-se que os serviços contratados pela interessada encontram-se descritos
de forma mais detalhada na Cláusula Primeira – Objeto: "O objeto da presente
contratação é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de movimentação
de peças, condução de veículos industriais e administração de almoxarifado,
nas dependências indicadas pela CONTRATANTE." Portanto, os serviços são
prestados nas dependências das plantas do contribuinte.
Observa-se que a contribuinte, detalhou de forma clara a execução de
cada item do serviço prestado, tanto no recurso como em suas contrarrazões,
conforme pode ser visto no quadro demonstrativo à fl. 1.001. Neste quadro
resta bem especificado o Setor, a Descrição e o tipo de Serviço prestado pela
SERVISYSTEM.
Como exemplo, podem ser constatado que a movimentação de peças no
setor de Fundição, que trata-se de serviços de movimentação de matérias-
primas e peças entre plantas da empresa. Tais serviços são empregados no
transporte de peças fundidas, eventualmente máquinas, ferramentas e peças de
manutenção, a serem utilizadas nesse Setor, Setor de motores, Setor de
estamparia, Setor de “compela” (que produz componentes elétricos).
No Setor de motores, responsável pela construção do motor do
compressor, cumpria ao motorista de carreta disponibilizado pela
SERVISYSTEM, transportar as peças (estator e rotor) entre as plantas da
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

fábrica para serem utilizadas na fabricação do motor do compressor,
controlando os saldos de maneira a não faltar peças.
No que tange à atividade de almoxarifado, informa no quadro que se trata
de recebimento e controle de qualidade dos insumos a serem aplicados no
processo produtivo.
E dessa forma, se procede nos setores de Estamparia, Compela,
Qualidade e de Montagem, este último trata-se de setor responsável pela
embalagem industrial.
Entendo que os serviços relacionados ao recebimento, armazenamento e
movimentação de insumos se inserem no processo produtivo, gerando créditos
da não-cumulatividade. Assim, o transporte de insumos e peças de manutenção
relativas ao parque industrial (movimentação dentro da planta industrial ou
entre as plantas), se amolda à definição de serviços utilizados como insumos,
de modo similar aos fretes contratados para transporte de insumos, incluindo os
produtos inacabados.
É importante ressaltar que o processo produtivo de “determinada
indústria” não se inicia já na fase de transformação da matéria-prima/insumo
em produto a ser comercializado, mas sim quando do recebimento dos
insumos/matéria-prima do fornecedor, passando pela gestão do estoque desses
materiais, pela sua transformação em produto industrializado, até a expedição
para seu destinatário.
Como bem salientado em seu recurso, a empresa não possui "expertise"
necessária no controle de estoques (administração de almoxarifado) com todos
os cuidados e procedimentos que lhes são peculiares, opta por contratar
empresas especializadas na prestação de serviços de almoxarifado, para que a
contratada cuide da eficiência e otimização dessa etapa inicial do processo
produtivo, de modo que possa centrar seus esforços na sua atividade fim.
Dessa forma, a contribuinte contratou os serviços prestados pela
SERVISYSTEM a fim de que esta seja responsável por algumas etapas do seu
processo de produção, tais como: Recebimento dos materiais/insumos que
serão posteriormente industrializados, controle quantitativo do estoque dos
insumos/matéria-prima que serão posteriormente industrializados, Registro de
entrada no estoque dos insumos/matéria-prima que serão industrializados,
Organização do estoque insumos/matéria-prima que serão industrializados”
(fls. 1.005/1.006).
Destarte, nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15, a empresa logrou
êxito na comprovação da relevância e essencialidade, porque explicitou a relação do dispêndio
com o processo produtivo de bens destinados à venda e apontou como custo de produção. Em
suma, entendo demonstrado que os serviços prestados pela SERVISYSTEM são serviços
essenciais e indispensáveis ao processo produtivo da empresa, tendo a natureza de insumos (art.
3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12893.000364/2008-27

No tocante à Expedição, por estar relacionada ao transporte interno para
conferência do produto acabado e carregamento para venda posterior, entendo que as glosas
também devem ser revertidas, mas a autorização da tomada de crédito se dá com fundamento no
art. 3o, IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital